Tribunal: TJBA
Processo: 8026166-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026166-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: JOSE DA SILVA Advogado(s):FABIANO SILVA SEIXAS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADAS. REAJUSTES ABUSIVOS EM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. LEGALIDADE DOS REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL CONDICIONADA À RAZOABILIDADE E CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ANS. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade dos reajustes contratuais aplicados ao plano de saúde, determinando sua revisão, condenando à restituição de valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) saber se incide a prescrição trienal sobre a pretensão de repetição do indébito; (iii) saber se os reajustes por faixa etária e variação anual aplicados pela operadora foram legais e razoáveis; (iv) saber se é devida a restituição dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente afastada, tendo em vista que a apelação confronta de forma suficiente os fundamentos da sentença. 4. A prescrição aplicável ao caso é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, afastando-se a tese da prescrição trienal prevista no Código Civil. 5. A relação contratual é de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante da hipossuficiência técnica e informacional. 6. A validade dos reajustes por faixa etária e variação anual depende da observância das normas da ANS e da razoabilidade dos percentuais aplicados. A prova constante dos autos demonstrou excessiva onerosidade, especialmente aos consumidores idosos, em violação à RN nº 63/2003 da ANS e ao Tema 952 do STJ. 7. A operadora não apresentou justificativa atuarial idônea para os índices aplicados, nem comprovou a observância dos parâmetros regulatórios, evidenciando a abusividade dos reajustes. 8. A restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples até 31/03/2021 e em dobro após essa data, observa a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo indevido o afastamento dessa condenação. 9. A cobrança abusiva e reiterada de valores em contrato de plano de saúde, sem respaldo técnico adequado, gera angústia e insegurança, caracterizando violação à dignidade do consumidor e justificando a condenação por danos morais. O valor arbitrado se mostra razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição aplicável às ações que discutem abusividade de cláusulas em contratos de plano de saúde, incluindo repetição do indébito, é quinquenal, conforme o art. 27 do CDC. 2. Reajustes por faixa etária ou variação anual devem observar os critérios de razoabilidade, boa-fé objetiva e conformidade com as normas da ANS, sob pena de serem considerados abusivos. 3. A repetição do indébito pode ocorrer em dobro mesmo sem demonstração de má-fé, quando houver violação à boa-fé objetiva, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A aplicação de reajustes abusivos em contratos de plano de saúde, sem justificativa idônea, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: artigo 206, § 3º, inciso III, do Código Civil de 2002/ art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 18.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026166-12.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada JOSE DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora